Tribunal: STF
Processo: ARE 1454019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. SENTENÇA QUE CONCEDEU SEGURANÇA PARA AFASTAR COBRANÇA DE IPTUPROGRESSIVO. DESATENDIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO PLANO DIRETOR E EM DECRETOMUNICIPAL, A ENSEJAR INOBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL E INCIDÊNCIA DO IMPOSTO PROGRESSIVO. CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LOCAIS QUE REGULAMENTAM A MATÉRIA. APELO DO ENTE POLÍTICO PROVIDO PARA DENEGAR O "WRIT". REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 170, III; e 182, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Município fez lançamentos de IPTU progressivo - 2018 a 2020 com base na Lei Paulistana n. 16.050/14 (fls. 30, 32 e 34 - “NL 02”, campo “mensagens”), assim redigida:



    Art. 98. Caso os proprietários dos imóveis mencionados na subseção anterior não cumpram as obrigações nos prazos ali estabelecidos, a Prefeitura deverá aplicar alíquotas progressivas de IPTU majoradas anualmente pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos até atingir a alíquota máxima de 15% (quinze por cento).



    No bem de raiz funciona estacionamento rotativo (fls. 5, in fine; fls. 288, trecho negritado) e, conforme o art. 94, inc. I, do Plano Diretor e o art. 6º, § 2º, do Decreto Municipal n. 55.638/14, é imprescindível que sejam edificados imóveis com essa destinação.



    O art. 182, § 2º, da Carta Maior condiciona o cumprimento da função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências constantes no Plano Diretor.



    Por meio do processo administrativo n. 2015.0.291.009-4, o Município de São Paulo apurou a inexistência de área construída no local (fls. 325), o que caracteriza descumprimento dos fins sociais. Quanto à suposta inconstitucionalidade, quadram considerações.



    A cobrança de IPTU progressivo busca impedir a multiplicação de estacionamentos na Capital, para que a mobilidade urbana seja cada vez mais voltada aos transportes coletivos e não-motorizados.



    No ponto, vale recordar judiciosas ponderações do eminente Desembargador ROBERTO MARTINS DE SOUZA, exaradas no voto condutor do Agravo de Instrumento n. 2297562-59.2021.8.26.0000:



    “Isso porque o Plano Diretor veicula diversos preceitos envolvendo estacionamentos, sendo evidente a preocupação do legislador de coibir a proliferação indiscriminada de tais estabelecimentos questão que envolve não apenas o uso do solo, mas também o panorama de mobilidade urbana, cada vez mais direcionado aos transportes coletivos e aos não-motorizados” (ênfase minha).



    Diante desse quadro, uma vez que a progressividade do imposto visa ao atendimento da função social do imóvel, não se pode tachar de inconstitucionais normas que definem requisitos para sua cobrança, ao argumento de que “não importa pra lei se a empresa gera ou não benefícios para o local, mas tão somente se há ou não edificação” (fls. 445).



    Tampouco há falar em inconstitucionalidade oriunda da ausência de previsão legal expressa que garanta ao contribuinte a possibilidade de provar a utilidade do imóvel e o cumprimento de sua função social, pois isso não equivale a proibição.



    (...)



    No mais, não se vislumbrando vedação ao desenvolvimento da atividade econômica de que tratamos, mas tão-somente exigência de cumprimento de requisitos que visam ao atendimento da função social da propriedade, inexiste afronta ao princípio da livre iniciativa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente